Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-37.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-37.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE

APELADO: ELIZANGELA FRANCISCA BARBOSA BORGES

Advogado(s)
:
DANILO MARCOS BORGES SILVAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal efetivo, investido no cargo conforme termo de posse constante dos autos, para condenar o ente público ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, calculados com base na remuneração integral, consideradas as verbas remuneratórias permanentes, respeitada a prescrição quinquenal, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta inépcia da petição inicial, prescrição quinquenal e, no mérito, inexistência de direito às diferenças, defendendo que as verbas devem incidir apenas sobre o vencimento básico, à luz de legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a petição inicial é inepta; estabelecer se há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal; e determinar se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de servidor público municipal devem ser calculados sobre a remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, pois descreve a condição funcional do autor, explicita a forma de cálculo adotada pela Administração, indica os fundamentos constitucionais da pretensão e formula pedidos certos e determinados, permitindo o pleno exercício do contraditório.

A sentença já reconhece a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, inexistindo interesse recursal do Município quanto ao ponto.

A Constituição Federal, nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias com base na remuneração integral.

Remuneração corresponde ao vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória, não se confundindo com o vencimento básico isoladamente considerado.

As fichas financeiras demonstram que a apelada percebia vantagens permanentes além do vencimento básico, mas a Administração calculava o décimo terceiro salário e o adicional de férias apenas sobre o salário-base, em desconformidade com o texto constitucional.

Lei municipal não pode restringir direito assegurado expressamente pela Constituição, sob pena de afronta à supremacia da norma constitucional.

O pagamento de verbas constitucionalmente asseguradas não configura lesão ao erário nem afronta à responsabilidade fiscal, mas cumprimento de obrigação imposta pela Constituição, inexistindo violação ao princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral, compreendida como o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

A petição inicial que delimita a controvérsia, indica fundamentos jurídicos e formula pedidos certos e determinados não é inepta, nos termos do art. 319 do CPC.

Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

Norma municipal não pode restringir a base de cálculo de verbas remuneratórias asseguradas pela Constituição, sob pena de violação à supremacia da norma constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, caput; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 319 e 85, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002433-77.2021.8.05.0036, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 24.09.2025; TJ-BA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000; TJ-BA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000; TJ-BA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8019359-13.2022.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8002514-26.2021.8.05.0036; TJ-BA, Apelação nº 8000074-23.2022.8.05.0036; TJ-BA, Apelação nº 8000084-67.2022.8.05.0036.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000668-37.2022.8.05.0036
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CAETITÉ
e apelado
ELIZANGELA FRANCISCA BARBOSA BORGES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria